Tribunal: TJMT
Processo: 1008428-76.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008428-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISELDA GOMES DANTAS HERNANDES - CPF: 010.670.092-80 (APELANTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008428-76.2022.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1052122-03.2019.8.11.0041

APELAÇÃO No 1008428-76.2022.8.11.0041

APELANTE:
Giselda Gomes Dantas Hernandes

APELADOS:
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Reparação por Danos Morais.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, declarou nulas as três faturas de recuperação de consumo de energia elétrica do mês de outubro de 2021 nos valores de R$ 455,69, R$ 573,30 e R$ 223,10, que totalizam R$ 1.252,09 e condenou as partes em igual proporção, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixou em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, observada a gratuidade de justiça da parte autora.

Apelação
(Id.

223759171): Alega que a cobrança das faturas de recuperação de consumo lhe causou danos morais,

abalo psicológico e sofrimento, portanto deve a empresa ser condenada a lhe indenizar. Sustenta que o dano moral decorre da cobrança indevida e da ameaça de interrupção de um serviço essencial.

Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer o dano moral decorrente da má prestação do serviço, e condenar a concessionária ao pagamento de danos morais, bem como em custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões
(Id. 223759173): Defende a manutenção da sentença, argumenta a inexistência de ato ilícito e que a cobrança foi realizada em conformidade com a legislação. Sustenta que a autora teve oportunidade de se defender administrativamente e que não comprovou o dano moral.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008428-76.2022.8.11.0041

VOTO

Trata-se de um recurso de apelação cível interposto por Giselda Gomes Dantas contra a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. A autora busca a reforma de sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para que seja reconhecido o dano moral decorrente da má prestação do serviço e a empresa seja condenada a indenizá-la.

A controvérsia está em saber se é caso de condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO / CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente.2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4
. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
(TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

A autora não demonstrou que a cobrança indevida tenha lhe causado qualquer constrangimento, humilhação ou abalo psicológico. A mera alegação não é suficiente para configurar dano moral, de modo que se faz necessária a comprovação de efetivo abalo.

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024